Tribunal: CARF
Processo: 10880.658750/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658750/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.223 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TRANSAMERICA FLATS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins cumulativa (código 2172), do período de apuração 31/12/2011,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior e suficiência para
homologação dos débitos compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
no
12105.02685.241012.1.3.04-8689,
data
da
transmissão
24/10/2012, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior
do tributo COFINS, código da receita 2172, referente ao período de apuração
31/12/2011, no valor de R$ 20.666,29, contido em pagamento efetuado em 24/01/2012,
no valor de R$ 40.197,64.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária - DERAT, em São Paulo – SP, datado de 03/01/2013, doc. de
fls. 39, não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658750/2012-11
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658750/2012-11

restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Registrou que a compensação efetuada e não homologada deverá permanecer com a
exigibilidade suspensa até a apreciação final da presente manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430/96;
2. Que a origem do crédito informado no PER/DCOMP é decorrente de retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras (empresas estatais) durante o ano-calendário de 2011,
que inadvertidamente não deduziu parte de tais retenções nos cálculos de apuração do
valor a pagar da contribuição, correspondente ao período base em questão;
3. Em conseqüência da não utilização integral das retenções na fonte acabou gerando
um recolhimento a maior da contribuição;
4. De igual forma não preencheu corretamente a DCTF vinculando todas as retenções
efetuadas pelas empresas estatais. O erro cometido não pode ser impedimento para o
deferimento de sua declaração de compensação;
5. A relação de rendimentos e imposto de renda retido pelas fontes pagadoras foi
extraída do sítio da Receita Federal.
Diante do exposto, requer o recebimento e provimento da presente manifestação de
inconformidade, para retificar de ofício da DCTF, reformando-se a decisão proferida,
para os fins de reconhecimento do direito creditório da Recorrente, homologando a
compensação declarada.
Foi juntado o seguinte documento:
a) Cópia da Relação de Rendimentos e Imposto sobre a renda retido por fonte pagadora
do ano-calendário de 2011;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade e juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins cumulativa (código 2172), do período de apuração 31/12/2011, tendo como motivo a
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658750/2012-11

não dedução na apuração do Cofins do valor do imposto retido das fontes pagadoras (empresas
estatais). Juntou em sede recursal os seguintes documentos comprobatórios: Relatórios de
Extrato de conciliação de créditos {doe 01), Relatório de NFs-e extraídos do sítio a NFS-e da
Prefeitura de São Paulo (doe 02) e Extratos Bancários e Movimento Liq cobrança (doe 03),
Balacente do mês 12/2011 (doe 04) e planilha de Apuração e Cálculo de Pis e Cofins (doe 05).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que ao informar o valor do debito de
COFINS do período em sua DCTF, o fez sem as deduções do montante retido das fontes
pagadoras (empresas estatais) (artigo 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), ou seja,
não informou o valor liquido, efetivamente devido, do debito da COFINS, o que caracterizaria o
recolhimento a maior da contribuição, o qual daria ensejo à restituição ou compensação..
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória do direito creditório com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à demonstração e comprovação da
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658750/2012-11

existência do indébito, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório
guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja verificada a ocorrência ou não de erro na apuração da contribuição devida e o consequente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins cumulativa (código 2172), do período de
apuração 31/12/2011, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e
contábil, a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior e
suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital